Tribunal: TJSP
Processo: 1543791-86.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença absolutória. Recurso exclusivo da acusação. Prova. Autoria e materialidade demonstradas. Princípio da insignificância. Afastamento. Valor subtraído superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Réu reincidente específico e possuidor de maus antecedentes. Crime impossível não configurado. Súmula 567 do STJ. Consumação. Inversão da posse da 'res

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença absolutória. Recurso exclusivo da acusação. Prova. Autoria e materialidade demonstradas. Princípio da insignificância. Afastamento. Valor subtraído superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Réu reincidente específico e possuidor de maus antecedentes. Crime impossível não configurado. Súmula 567 do STJ. Consumação. Inversão da posse da 'res furtiva'. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Presença da agravante da reincidência. Fixação do regime inicial fechado. Recurso provido.